Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002928-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NELCIR LUIZ FONINI - CPF: 250.073.949-04 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002928-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NELCIR LUIZ FONINI

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – APARENTE NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2 -
Em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002928-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NELCIR LUIZ FONINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão liminar prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no. 1001680-21.2022.8.11.0108, ajuizada por Nelcir Luiz Fonini deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
a suspensão da exigibilidade da CDA no 2022540324 e da execução fiscal no 1026671-68.2022.8.11.0041, bem como a emissão de
Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EN, nos termos do art. 206 do CTN, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que o entendimento firmado na decisão recorrida não deve prevalecer, ao argumento de que conforme consta da cópia do procedimento administrativo juntado pelo próprio agravado, a SEMA/MT, após a lavratura do Auto de Infração n. 120894, encaminhou a notificação do ato para o seu endereço:
Rua Área Lacerda, n. 19, Cavalhada, Município de Cáceres-MT, CEP 78.200-000.

Aduz que, é evidente que a notificação foi remetida a endereço conhecido pelo agravado e que constava na base de dados da SEMA-MT em virtude de informações prestadas pelo próprio autuado. Logo, não há que se falar que a notificação foi encaminhada para endereço desconhecido pelo agravado, pois competia ao interessado cadastrar seu endereço correto e completo junto ao órgão ambiental.

Assegura que, foi realizada tentativa de citação por AR, que retornou negativa. Entretanto, em razão do retorno do envelope dos Correios com informação de impossibilidade da entrega, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013.

Assevera que, não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o agravado fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.

Com esses argumentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de exercer o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno especialmente para, ao final, reformando-se a decisão agravada, sendo provido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões no id. 169071162, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002928-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NELCIR LUIZ FONINI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão liminar prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no. 1001680-21.2022.8.11.0108, ajuizada por Nelcir Luiz Fonini deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
a suspensão da exigibilidade da CDA no 2022540324 e da execução fiscal no 1026671-68.2022.8.11.0041, bem como a emissão de
Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EN, nos termos do art. 206 do CTN, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos originários que o
Magistrado de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravado, por verificar a probabilidade do direito do autor, ante a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente e do cerceamento de defesa no processo administrativo, bem como da dúvida quanto a autoria da infração ambiental.

Eis o teor da decisão recorrida:

[...].
No caso dos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência fumus boni iuris e do periculum in mora, pelos motivos que passo a expor.

Existe a probabilidade
de que tenha ocorrido a
prescrição trienal
, uma vez que aparentemente o processo administrativo trazido aos autos permaneceu paralisado por mais de três anos, entre as datas de
26/03/2012 (ID 103162972 - Pág. 7) e 27/05/2015 (ID 103162972 - Pág. 14)
já que tem prevalecido o entendimento de que mero encaminhamento do processo administrativo não tem o condão de interromper a prescrição.

Não bastasse,
há fortes indícios de violação do direito ao contraditório e a ampla defesa
em prejuízo ao autor.

Isso porque, o processo administrativo que levou à homologação do auto de infração correu à revelia do autor, aparentemente por erro do próprio fisco no endereçamento da notificação do referido procedimento,
haja vista que a de notificação foi encaminhada para um endereço do município de Cáceres/MT (ID 103162972 - Pág. 9/11). Porém, os documentos apresentados com a exordial dão conta, prima face, que desde a época da infração, o endereço declarado pelo autor era o mesmo do imóvel objeto da alegada infração, nesta comarca de Tapurah (ID 103162974), endereço este para onde a notificação deveria ter sido remetida.

Ademais, a descrição dos fatos é de que o autor praticou a conduta de destruir ou danificar floresta nativa com o uso de fogo, sem a autorização do órgão ambiental competente, ocorrida, em tese, entre as datas de 26 de agosto e 27 de setembro de 2008 (ID 103162972 - Pág. 4/5).

No entanto,
o laudo técnico apresentado pelo autor
ao ID 103162973
da conta de que, a partir do ano de 2006 em diante, aparentemente, não houve mais as características de supressão da vegetação nativa, o que traz dúvida razoável de que o autor tenha, de fato, praticado a conduta de destruir floresta nativa com o uso de fogo, razões estas que, neste juízo de cognição sumária, demonstram a probabilidade do deito alegado.

Já o risco de dano está evidenciado na restrição do desenvolvimento da atividade econômica do autor, paralisada em razão da não obtenção da certidão negativa de débitos, conforme se verifica nos arquivos contidos no ID 103162977.

Com efeito, no caso dos autos que restou demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Presente ainda a possibilidade reversibilidade da medida, já que a decisão liminar poderá ser revogada caso o requerido demonstre, em sua defesa, a não ocorrência dos fatos apresentados pelo autor, podendo fazer uso de todos os meios de prova em direito admitidos, não havendo falar prejuízo.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a imediata SUSPENSÃO da exigibilidade da CDA no 2022540324, consequentemente, também, da execução fiscal de autos no 1026671-68.2022.8.11.0041.

DETERMINO, ainda, que a parte requerida EMITA Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EN, nos termos do art. 206, do CTN, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
[Destaquei].

Pois bem.

Quanto à suposta ocorrência da prescrição intercorrente, é importante ressaltar que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/32 E DA LEI FEDERAL No 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto no 20.910/32 e a Lei Federal no 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, a partir da entrada em vigor do Decreto Estadual no. 1.986/2013 até a data da decisão administrativa, não ocorreu a prescrição intercorrente já que foram realizados diversos atos inequívocos pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, os quais interromperam o prazo para eventual prescrição intercorrente. Veja-se:

a)

Despacho determinando a intimação por edital, diante da devolução do AR – em 27 de abril de 2015;

b)

Citação por edital – em 7 de julho de 2015;

c)

Despacho saneador com o encaminhamento dos autos para emissão de parecer – em 19 de junho de 2018;

d)

Decisão administrativa proferida em 16 de novembro de 2020 e decisão homologatória datada de 27 de novembro de 2020.

Por esses fundamentos,
não vislumbro, em princípio, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto à tese de que o Processo Administrativo é nulo por ausência de prova da autoria da conduta e do nexo de causalidade, penso não merecer acolhimento, posto que não há provas contundentes de que não praticou a queimada, o que, necessariamente, exige dilação probatória.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.
(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023). [Destaquei].

Por outro lado, da análise dos documentos anexados ao processo originário, verifica-se que a notificação acerca da lavratura do auto de infração, em princípio, não foi enviada ao endereço do autuado, não permitindo a este, tomar conhecimento acerca da autuação, para que pudesse apresentar defesa.

Nos termos da Lei Complementar Estadual no 38/95, a intimação será feita por edital, na hipótese em que o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido; o que não restou demonstrado.

Destarte, diante de indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

(N.U 1021239-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PARA JULGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 – O § 1o do artigo 29 do Decreto Estadual no. 1.986/2013, dispõe que a inobservância do prazo de trinta dias para julgamento do auto de infração não implica em nulidade processual.

É cediço que referido prazo é considerado impróprio, tratando-se de mera irregularidade que faz nascer para o administrado o direito de requerer a conclusão do procedimento em mora, não tendo o condão de gerar, necessariamente, a nulidade do auto de infração, principalmente se o excesso do prazo não causar efetivo prejuízo para a parte autuada.

3 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.
(N.U 1017904-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Forte nessas razões,
em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ
, desprovejo
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

[...].

Assim, do que se observa, razão não assiste ao agravante.

Isso porque, o Estado se insurge contra decisão que concedeu a suspensão a nulidade da notificação via edital realizada nos autos do processo administrativo ambiental, ao argumento de que a notificação foi enviada via correio ao endereço do autuado.

Verifica-se que, a referida notificação foi enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço
Rua Área Lacerda, n. 19, Cavalhada, Município de Cáceres-MT, CEP 78.200-000
, visando notificar a parte autuada para, querendo, apresentar defesa administrativa.

Contudo, a respectiva carta retornou com informação de que “
desconhecido
”, sendo expedido edital de notificação do autuado.

Por outro lado, de acordo com os comprovantes de endereço juntados aos autos originários, o demandante residia no endereço
Rodovia MT010, km 30, Fazenda Layka, Município de Tapurah/MT
, local da suposta infração ambiental discutida nos autos.

Constata-se que, órgão ambiental se limitou a enviar a correspondência no endereço constante em seus cadastros, o que denota que não houve um mínimo de esforço para encontrar o autuado.

Assim, não há como considerar que se encontrava em lugar incerto porquanto em outras ocasiões foi utilizado o endereço mencionado pelo agravado, inclusive para ajuizamento da execução fiscal para cobrança da multa relativa ao auto de infração em questão.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023